Tribunal: STF
Processo: Pet 12459
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



     a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos na data de 19 de dezembro de 2023 com o reconhecimento da nulidade absoluta e trancamento da investigação movida contra ARGEMIRO CASTANHO nos autos relacionadas a Operação Integração especialmente na BUSCA E APREENSÃO n. 0600243- 98.2021.6.16.0002, em trâmite perante a 2a Zona Eleitoral de Curitiba-PR.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O Requerente ARGEMIRO foi investigado pelo Ministério Público Federal nos autos de Busca e Apreensão originalmente autuados sob n. 5036128-04.2018.4.04.7000/PR, perante a 23a Vara Federal de Curitiba-PR, no que se denominou OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO, hoje autuado sob n. 0600243- 98.2021.6.16.0002, em trâmite perante a 2a Zona Eleitoral de Curitiba-PR. Tudo em razão de sua atuação profissional na empresa Caminhos do Paraná.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente